Tribunal: TJDFT
Processo: 0713516-48.2022.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0713516-48.2022.8.07.0020 APELANTE: CONDOMINIO DA CHACARA 166 DO SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES, FULVIO NEIVA SILVA APELADO: FULVIO NEIVA SILVA, CONDOMINIO DA CHACARA 166 DO SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES DECISÃO CONDOMÍNIO DA CHÁCARA 166 DO SHVP e FULVIO NEIVA DA SILVA interpuseram apelações (ids. 64800815 e 64800823) da r. sentença (id. 64800810) que julgou parcialmente procedente o pedido formulado por aquele em ação de cobrança de encargos condominiais. As partes apresentam petição conjunta com pedido de desistência da ação e dos recursos interpostos (id. 65098216). Intimado (ids. 65134891 e 65982155), o apelante-autor regularizou a representação processual (ids. 66638146/66638147). Esclareça-se que, nos termos do art. 485, § 5o, do CPC/2015, a desistência da ação pode ser apresentada até a sentença. Isso posto, homologo apenas a desistência dos recursos, para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Intimem-se. Com o trânsito em julgado, remetam-se os autos para o Primeiro Grau. Brasília - DF, 2 de dezembro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora